Tribunal: TJDFT
Processo: 0740852-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE BENS. PROVENTOS DO TRABALHO. RECEBIMENTO DA METADE DO VALORE RELATIVO À CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL A SER RECEBIDO PELO REQUERIDO, O QUAL (VALOR), COMPÕE O PATRIMONIO COMUM DO CASAL. PORQUANTO. ADQUIRIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. MEAÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Sinopse fática: O direito vindicado é a partilha da indenização resultante da conversão das licenças especiais não gozadas pelo requerente durante sua carreira militar e convertidas em pecúnia no momento da aposentadoria.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a sobrepartilha de valor na proporção de 50% referente às licenças especiais, a ser recebido pelo réu. Em consequencia, o requerido pagará à autora R$ 97.552,78. 1.1. Nesta via recursal, o réu requer a reforma da sentença. Pleitea o efeito suspensivo da apelação. No mérito, requer: a) a improcedência do pedido de sobrepartilha; b) se procedente o pedido de sobrepartilha da recorrida, recaía somente sobre 1/3 das verbas recebidas apenas como licença especial indenizada e adquiridas durante a sociedade patrimonial das partes, excluindo-se da partilha as verbas relativas às férias, ajuda de custo e reajuste da remuneração recebidas e adquiridas pelo recorrente tanto após o rompimento da sociedade patrimonial quanto após o rompimento da sociedade conjugal; c) se procedente o pedido de sobrepartilha de 2/3 da licença especial indenizada recebida pelo recorrente, recaía somente sobre as verbas efetivamente recebidas apenas como licença especial indenizada, excluindo-se as verbas relativas às férias, ajuda de custo e reajuste da remuneração recebidas e adquiridas pelo recorrente tanto após o rompimento da sociedade patrimonial quanto após o rompimento da sociedade conjugal; d) seja julgada procedente a pretensão de sobrepartilha do recorrente sobre a meação das verbas de rescisões trabalhistas e do saldo de FGTS sonegadas pela recorrida até o rompimento da sociedade patrimonial das partes e e) seja a recorrida condenada por litigância de má-fé.
2. Do efeito suspensivo. 2.1. “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. 2.2. Observe que o efeito suspensivo ope legis decorre automaticamente do texto normativo. Nestes casos, não há necessidade do órgão judicial analisar algum pressuposto para a sua concessão. É o que ocorre com o recurso de apelação. 2.3. Considerando que o caso dos autos não se subsume à nenhuma das exceções dos incisos do parágrafo primeiro do artigo em comento, o presente recurso já possui o efeito suspensivo requerido.
3. Da preliminar. Violação à coisa julgada. 3.1. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se a partilha sobre os valores relativos à licença especial a ser auferida pelo apelante fora objeto de discussão na ação de divórcio anterior e se foi acobertado pela coisa julgada. 3.2. Ao que consta na ata de audiência da Ação de Divórcio, no tópico que versa sobre a partilha de bens, não há menção expressa de que os valores ali mencionados referem-se ao montante que o apelante haveria de receber referente à licença. 3.3. No caso dos autos, a aposentação do apelante sem usufruto das licenças acumuladas somente ocorreu posteriormente à ação de divórcio, resultando no pagamento das indenizações. 3.4. É comum existirem bens com valores indefinidos, ou bens de liquidação tardia, como é o caso dos autos. Podem partilhar os bens líquidos, livres de embaraço, reservando para a sobrepartilha a divisão dos bens ilíquidos (pendentes de solução) ou mesmo de outros bens posteriormente localizados. 3.5. O artigo 669 do Código de Processo Civil apresenta rol de possibilidades de ingresso de ação de sobrepartilha. 3.6. O STJ tem entendimento que sugere ser o mencionado rol legal meramente exemplificativo, decidindo que cabe sobrepartilha sobre todo e qualquer bem que deveria ter vindo à partilha, qualquer que seja a causa da omissão ou do retardamento (STJ, 3a Turma, AgRg no Resp 1.151.143/RJ). 3.7. Dessa forma, considerando a expectativa de direito da autora, a ausência de menção no acordo de divórcio e a condição de aposentadoria do apelante como condição para o recebimento dos valores referentes à licença especial, não há se falar em violação da coisa julgada da sentença proferida na ação de divórcio, sendo perfeitamente cabível a ação de sobrepartilha dos valores.
4. Do direito à meação de 2/3 da licença especial indenizada. 4.1. Ao que consta dos autos, a oficialização do casamento ocorreu em 02/10/1998, tendo perdurado até a data de 17/07/2019 quando foi decretada a dissolução do vinculo conjugal, mediante acordo de divórcio, devidamente homologado. 4.2. Ou seja, o casamento perdurou por mais de 20 anos, portanto, a apelada faz jus a meação na razão de 2/3 das licenças. Porquanto. Cada licença equivale a 10 de anos de trabalho. 4.3. Quanto à alegação de exclusão das férias indenizadas e ajuda de custos na partilha, também não prospera. 4.4. Para o STJ, as indenizações referentes a verbas trabalhistas nascidas e pleiteadas na constância do casamento comunicam-se entre os cônjuges e integram a partilha de bens. 4.5. Precedente: “(...) 2. A orientação firmada nesta Corte é no sentido de que, nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens, comunicam-se as verbas trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na constância do casamento, devendo ser partilhadas quando da separação do casal. Precedentes.(...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1827570/MT, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 27/08/2020).
5. Do pedido de sobrepartilha do FGTS e das verbas rescisórias da apelada. 5.1. Extrai-se dos autos que o valores relativos às verbas rescisórias da apelada foram recebidas no ano de 2016 e o saldo do FGTS no ano de 2018. 5.2. Assim, é de se presumir que os valores ali recebidos pela apelada foram consumidos pelo casal, haja vista que o encerramento do vínculo conjugal ocorrera somente no ano de 2019. 5.3. Ademais, cabe a cada uma das partes o ônus de fornecer os elementos de prova das alegações de fato que fizer. Assim, a parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão, conforme preceitua o artigo 373 do CPC. O recorrente não forneceu qualquer prova que demonstrasse que os valores recebidos pela recorrida foram não usufruidos e sonegados neste processo.
6. Da litigância de má-fé. 6.1. As partes alegam litigância de má-fé. Afirmam que ambos, em verdade, buscam alterar a verdade dos fatos para induzir o Poder Judiciário a erro. 6.2. Para caracterização da litigância de má-fé, deveria a parte ter praticado qualquer dos atos previstos no artigo 80 do CPCAdemais, a despeito do juízo a quo poder aplicá-la de ofício conforme prevê o artigo 81 do CPC, a litigância de má-fé não se presume, exigindo-se prova adequada e pertinente do dolo processual em consonância com o que dispõe o artigo supra. 6.3. Jurisprudência: “(...) 5. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. (...)” (07144426520178070000, Relator Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/04/2018).
7. Apelo improvido.